Tribunal: TJES
Processo: 5002238-07.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002238-07.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE LUCIANO ALMEIDA TAVARES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS POR PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que, em ação penal por duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), submeteu os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte de duas vítimas em via pública. As defesas suscitam nulidade por excesso de linguagem, ausência de indícios suficientes de autoria — sustentando que a decisão estaria baseada em testemunho indireto e elementos inquisitoriais — e requerem, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a gerar nulidade; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria capazes de justificar a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, sendo legítima a exposição sintética dos elementos probatórios que embasam o convencimento judicial, em observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não configurando excesso de linguagem a utilização de expressões inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação.

4. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelos laudos de exame cadavérico que atestam que as vítimas faleceram em decorrência de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

5. Os autos contêm indícios suficientes de autoria, notadamente depoimentos colhidos na investigação policial que relatam confissão extrajudicial de um dos acusados, indicação de que o crime teria sido praticado por executores em motocicleta e informações que vinculam os recorrentes à dinâmica dos fatos investigados.

6. O depoimento indireto colhido na fase inquisitorial pode ser considerado no juízo de admissibilidade da acusação quando corroborado por outros elementos constantes dos autos, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

7. Na fase do
iudicium accusationis
, exige-se apenas juízo de probabilidade quanto à autoria e materialidade do delito, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e eventual resolução de dúvidas quanto à responsabilidade penal dos acusados.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos indiciários de que os crimes teriam sido motivados por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e praticados mediante surpresa em via pública, circunstâncias que, em tese, dificultaram a reação das vítimas.

9. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação da decisão de pronúncia que se limita à indicação da materialidade do fato e dos indícios de autoria, com referência sintética aos elementos probatórios, não configura excesso de linguagem;

2. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, ainda que parte dos elementos probatórios tenha origem na fase inquisitorial, quando corroborados por outros dados dos autos
;
3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ; AgRg-HC 1.032.089; Proc. 2025/0333852-7; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/10/2025; STJ, AgRg-HC 914.267/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.952.681/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025; STJ, AgRg-REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; TJGO, RSE 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
000037-57.2026.8.08.0025

RECORRENTE:
JOSÉ LUCIANO ALMEIDA TAVARES

RECORRENTES:
JOÃO PAULO GOMES E PABLO DOS SANTOS FREDERICO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
três

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
JOSÉ LUCIANO ALMEIDA TAVARES
e por
JOÃO PAULO GOMES E PABLO DOS SANTOS FREDERICO,

ambos em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, na ação penal nº 0010646-58.2015.8.08.0030, os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes.

Em suas razões recursais, a defesa de
JOSÉ LUCIANO ALMEIDA TAVARES
requer, preliminarmente,
(i)
a nulidade da sentença por alegado excesso de linguagem. No mérito, pugna pela impronúncia, argumentando
(ii)
ausência de indícios suficientes de autoria, por entender que a decisão se baseou exclusivamente em testemunho indireto (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, pleiteia
(iii)
o decote das qualificadoras.

Já a defesa de
JOÃO PAULO GOMES
requer a impronúncia, alegando
(i)
ausência absoluta de provas judicializadas aptas a demonstrar a autoria e rechaçando a validade de depoimentos prestados exclusivamente na esfera policial. Subsidiariamente, pugna
(ii)
pelo afastamento das qualificadoras.

Por sua vez, a defesa de
PABLO DOS SANTOS FREDERICO
também requer a impronúncia, sob o argumento de que a decisão se baseou exclusivamente em testemunho indireto e da ausência absoluta de prova judicializada.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18319956, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
dos recursos.

A denúncia narra que, em 21/03/2011, na Rua 25 de março, Córrego do Alegre, Sooretama/ES, os denunciados
JOÃO PAULO
e
JOSÉ LUCIANO
, agindo com união de desígnios e a mando do denunciado
PABLO DOS SANTOS FREDERICO,
efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Devair de Jesus Alves e Nildo Levindo Santos, causando-lhes a morte. Consta que o crime teria sido motivado por dívidas de drogas (motivo torpe) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas em via pública.

Após a regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

1. Da preliminar de nulidade por excesso de linguagem

Inicialmente, a defesa de
JOSÉ LUCIANO ALMEIDA TAVARES
suscita a nulidade da decisão de pronúncia, argumentando que o Magistrado teria incorrido em excesso de linguagem (eloquência acusatória) ao utilizar expressões como “suficientemente corroboradas” e “restando demonstrados os indícios de autoria”.

Tal alegação, contudo, não resiste a uma análise técnica e contextualizada da decisão recorrida, pois é cediço que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) exige que o Magistrado aponte, ainda que de forma comedida, os elementos de prova que justificam a submissão do réu ao júri. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa que encerra o
judicium accusationis
, e, para que o juiz se convença da presença de “indícios suficientes de autoria”, conforme prescreve o artigo 413 do CPP, ele deve, necessariamente, motivar seu convencimento.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DAS MATÉRIAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 64 DESTE TRIBUNAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO.
É descabida a alegação da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem quando o juiz sumariante analisar na decisão tão-somente a existência de prova da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva e concluir pela pronúncia do acusado.
Presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria do delito doloso contra a vida, bem como diante da dúvida de que o réu agiu ou não com dolo de matar, o órgão competente para analisar as matérias é o Tribunal do Júri. Uma vez que a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal não se mostra totalmente improcedente, deve ela ser mantida para ulterior manifestação do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgá-las, conforme o enunciado da Súmula nº 64, do TJMG. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da presença dos pressupostos e ao menos de um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual é impossível sua revogação.

(TJMG; RSE 0009841-24.2024.8.13.0686; Nona Câmara Criminal; Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo; Julg. 25/02/2026; DJEMG 26/02/2026) – destaquei

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
A decisão de pronúncia deve se limitar a indicar o lastro probatório mínimo para a submissão do acusado ao tribunal do júri, sem prejulgar a autoria ou a materialidade do crime. 6. A análise do contexto da decisão impetrada demonstra que as expressões utilizadas não configuram excesso de linguagem, pois não houve emissão de juízo conclusivo sobre a autoria ou animus do agravante
, sendo apenas reproduzida a hipótese acusatória para justificar a gravidade do crime e a manutenção da prisão preventiva. 7. A interpretação contextualizada da decisão de pronúncia revela que não houve excesso de linguagem apto a influir na íntima convicção dos jurados, conforme entendimento consolidado por precedentes desta corte superior. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A decisão de pronúncia deve se limitar a indicar o lastro probatório mínimo para a submissão do acusado ao tribunal do júri, sem emitir juízo conclusivo sobre a autoria ou materialidade do crime. 2. Para a análise de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado, verificando se houve ultrapassagem dos limites legais que possam influenciar a íntima convicção dos jurados
. 3. A utilização de expressões que reproduzem a hipótese acusatória para justificar a gravidade do crime e a manutenção da prisão preventiva não configura excesso de linguagem. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.045.517; Proc. 2025/0409712-5; PA; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/12/2025; DJE 18/12/2025) - destaquei

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau não declarou de forma categórica que os acusados teriam agido com
animus necandi
. A decisão de pronúncia limitou-se a expor, de maneira sintética, os fatos constantes dos autos, com base nas provas até então produzidas, apenas para evidenciar a existência de indícios de autoria, a comprovação da materialidade delitiva e as circunstâncias em que, em tese, teria ocorrido o crime.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Do mérito

2.1 Da Materialidade e da Suficiência dos Indícios de Autoria

As defesas pugnam pela impronúncia dos recorrentes, argumentando que a decisão impugnada estaria lastreada exclusivamente em provas inquisitoriais, violando o art. 155 do CPP, e que não haveria elementos suficientes para apontá-los como autores dos homicídios.

A materialidade dos crimes dolosos contra a vida encontra-se sobejamente comprovada de forma técnica nos Laudos de Exame Cadavérico acostados aos autos, que atestam as mortes das vítimas Devair de Jesus Alves e Nildo Levindo Santos por choque neurogênico e hemorragia interna decorrente de ferimentos por arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, a alegação defensiva de que a pronúncia está lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em testemunhos indiretos (
hearsay
testimony
) não se sustenta diante da análise acurada dos autos.

Destaco, sobremaneira, depoimento prestado em esfera policial pela testemunha Cleidiany Ribeiro Lima (fl. 30, ID 18220686):

“[...] no dia 21/03/2011, no Córrego Alegre, Pablo dos Santos Frederico mandou MOLEJO E PEQUENO matar Devair de Jesus Alves e Nildo Levindo dos Santos de Jesus; QUE os dois foram mortos por causa de dívidas de drogas; QUE “Molejo” e “Pequeno” foi em uma moto Yamaha Factor preta para matá-los; QUE essa moto pertence a uma pessoa conhecida como “Pingo”, que mora na Rua da Lanchonete Sabor de Mel, em uma casa que tem um portão preto e se parece com um bar; QUE “Pequeno” conversou com ela sobre o assunto em frente à casa de Malaquias e nessa conversa ele disse em “alto e bom som” que tinha matado os dois junto com Molejo; QUE a arma foi fornecida por Pablo. [...].”

Atrelado a isso, conforme consta no Relatório de Investigação Policial de fls. 48/50:

“No entanto, outra informação importante foi apurada é que o irmão de MOLEJ0 cujo nome é Julio Cesar Bispo Gomes possui uma motocicleta com as mesmas características da motocicleta que provavelmente foi utilizada no crime que Cleydiane nos contou. Fomos até a residência de Julio Cesar e confirmamos a informação é uma Yamaha Factor Preta de placa MTC-3567.

[...]

Em conversa informal com Julio Cesar o mesmo confirmou que tinha emprestado a moto a MOLEJO no final de março, mas não se lembrava da data correta. Contudo, as datas são supostamente próximas ao do dia do homicídio, ou seja, pode ser essa a motocicleta utilizada no homicídio.”

Por sua vez, a testemunha Júlio Cesar Bispo Gomes, ouvido em sede policial, as fls. 132/133:

“[...]
QUE quanto a MOTO YAMAHA FACTOR, COR PRETA, PLACA MTC 3567, confirmou que a emprestou para MOLEJO por volta das 19:00 horas da noite
, porém ela foi entregue às 21 horas; QUE MOLEJO pediu para dar uma volta na motocicleta e saiu; QUE embora ELE não possuísse carteira de habilitação à época dos fatos, emprestou o veículo; QUE JOÃO PAULO GOMES pegou e devolveu sozinho a motocicleta; QUE não percebeu avarias no veículo; QUE tomou conhecimento do duplo homicídio no mesmo dia à tarde; QUE ouviu dizer que as vítimas voltavam do serviço quando executadas; QUE não faz ideia do motivo da dupla execução;
QUE no exato dia do crime e no dia posterior não viu MOLEJO
.[...].” - destaquei

Ademais, o depoimento prestado em juízo pelo investigador Rômulo Pereira Mascarenhas Neto confirmou que a testemunha Cleidiany relatou que o acusado
JOSÉ LUCIANO
(“Pequeno”) confessou que havia matado as vítimas, juntamente com o réu
JOÃO PAULO
(“Molejo”), a mando do denunciado
PABLO DOS SANTOS FREDERICO
, bem como ratificou a dinâmica do tráfico local, afirmando que as vítimas tinham envolvimento com entorpecentes e que o recorrente
PABLO
controlava o tráfico de drogas na região de Sooretama/ES à época dos fatos.

Registra-se, nessa oportunidade, que
“Conforme orientação desta Corte Superior, os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações não podem ser considerados como meros relatos de “ouvir dizer”, uma vez que esses agentes atuam diretamente na elucidação dos fatos delitivos”
(STJ; AgRg-HC 1.032.089; Proc. 2025/0333852-7; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/10/2025).

Nesse contexto, embora a testemunha Cleidiany não tenha sido ouvida em juízo, os elementos por ela trazidos inicialmente conectaram-se às provas produzidas ou ratificadas judicialmente, como a propriedade do veículo utilizado no crime.

A pronúncia demanda apenas um juízo de probabilidade, vigorando, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
. Havendo indícios que ligam os réus à dinâmica delitiva e à motocicleta identificada, cabe ao Conselho de Sentença a valoração profunda e o cotejo de credibilidade das provas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI FUNDAMENTADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL E COM BASE EM DEPOIMENTO DE OUVI DIZER. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS EXAURIDAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 6.
Ainda que assim não fosse, constata-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que, ao contrário do alegado, a pronúncia não fora baseada apenas em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, tampouco em depoimentos indiretos, mas, sim, diante do robusto conjunto probatório produzido em juízo, aliado ao depoimento prestado na fase policial pela testemunha ocular Gleilson de Lima Galdino, considerado como prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento antes de prestar depoimento em juízo, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP.
Por fim, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há falar em vício capaz de justificar, neste avançado estágio processual, a anulação do feito na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 914.267; Proc. 2024/0177145-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/08/2024)

-
destaquei

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA QUE VEIO A FALECER. PROVA IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, incluindo depoimento não repetido em juízo devido ao falecimento da testemunha. III. Razões de decidir 3. A corte de origem destacou que a condenação se amparou em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos colhidos em juízo e elementos materiais que corroboram a versão acusatória. 4.
O depoimento prestado durante o inquérito policial pela vítima sobrevivente, que não foi repetido em juízo devido ao falecimento, constitui prova não repetível e é válido para sustentar a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas, nos termos do art. 155 do CPP.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
É admissível a utilização de depoimento produzido na esfera policial como prova irrepetível quando a morte superveniente do declarante impossibilitar a reprodução do ato em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AGRG no RESP 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 11.06.2025.
(STJ; AgRg-AREsp 2.952.681; Proc. 2025/0198643-5; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)

-
destaquei

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) - destaquei

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022) - destaquei

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia dos recorrentes para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

3. Do decote das qualificadoras

Sustenta os recorrentes
JOSÉ LUCIANO ALMEIDA TAVARES
e
JOÃO PAULO GOMES
que as qualificadoras aplicadas se mostram manifestamente improcedentes e devem ser afastadas.

Quanto às qualificadoras do
motivo
torpe
(art. 121, § 2º, I) e do recurso
que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV), entendo que também devem ser mantidas. A primeira encontra amparo probatório nos indícios de que as vítimas, usuárias de drogas, teriam sido executadas em razão de dívidas contraídas com o tráfico de entorpecentes supostamente comandado por
PABLO DOS SANTOS FREDERICO
.

A segunda, ao seu turno, evidencia-se pela dinâmica da surpresa, uma vez que as vítimas foram interceptadas em plena via pública, de inopino, por indivíduos em uma motocicleta que efetuaram disparos letais, o que dificultou qualquer reação defensiva.

Registro, oportunamente, que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Ressalta-se que, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que durante essa fase procedimental, que antecede o julgamento em Plenário,
“Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo."
(TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, Julg. 03/10/2019; DJe: 07/10/2019).

Portanto, diante da prova da materialidade e dos suficientes indícios de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, possa exercer sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por derradeiro, em relação ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, destaco que a fixação da respectiva remuneração deverá ocorrer ao final da ação penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
S

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.